Tribunal: TJDFT
Processo: 0725483-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725483-68.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASTERIO FRANCISCO REZENDE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de RECURSO INOMINADO com pedido de tutela antecipada recursal para que, imediata e urgentemente, seja determinado que o Distrito Federal que, no prazo de 30 (trinta) dias, fornecer ao requerente/recorrente o procedimento cirúrgico denominado CE - URETROTOMIA INTERNA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a tutela e determinar a reforma da sentença proferida pelo juizado de origem. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça requerida, uma vez que o requerente/recorrente é representado pela Defensoria Pública, cuja representação se dá com a verificação do critério de hipossuficiência, nos termos da Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. Nesses termos, portanto, defiro a gratuidade. Presentes os pressupostos de admissibilidade e tratando-se de hipótese cabível nos termos do art. 80, I do RITRTJDFT, conheço do recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Extrai-se dos autos que o requerente/recorrente possui 66 anos de idade e foi diagnosticado com estenose da uretra (CID: N35), sendo indicado o procedimento de Uretrotomia Interna; que consta inserido no SISREG III em 03/04/2023 (ID. 49115465), por apresentar retenção urinária após PTV e RTU de próstata em uso de cistostomia. O Ofício No 770/2023 - SES/CRDF/DIRAAH/CERCE, de 10/05/2023 (ID. 49115478) informa que constam na fila “2504 solicitações pendentes, sendo 370 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 1479 com classificação AMARELO - prioridade 1; 414 com classificação VERDE - prioridade 2; e 241 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (AMARELO) inseridas no mês julho/2019”. Quanto à probabilidade do direito, é cabível a imposição de prazo razoável para cumprimento da demanda pelo Magistrado, uma vez demonstrado que o requerente/recorrente não tem condições de arcar com os custos do tratamento. No que se refere à tutela de urgência, o beneficiário da demanda apresenta sofrimento psíquico moderado, incapacidade laboral e risco de comprometimento permanente severo (ID. 49115464), e apresenta quadro de hipertensão e diabetes, além da condição de idoso com prioridade especial, na forma do §7o do Art. 15 da Lei 10.741/2003. Nesse cenário, ressalta-se a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida no Recurso. POSTO ISTO, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência incidental, com fulcro no Art. 932, II, e no Art. 300, ambos do CPC, para determinar que o DISTRITO FEDERAL providencie o procedimento cirúrgico denominado CE - URETROTOMIA INTERNA, nos termos da prescrição médica, no prazo de 60 (sessenta) dias, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Intime-se o Distrito Federal. Após, intime-se o Ministério Público. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital